Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717218-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIEGO GOIS DO NASCIMENTO EMBARGADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração, que se pretende converter em embargos de declaração (ID 25270330), se assim for entendido, requestado por DIEGO GOIS DO NASCIMENTO contra o acórdão (ID 25090726) que deu provimento ao recurso de apelação para majorar os honorários advocatícios por entender ser admissível – quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo – o uso da equidade para a fixação dos honorários de sucumbência. O embargante, sem apontar qualquer vício na aludida decisão passível de correção pela via dos embargos de declaração, pretende no presente recurso apenas rediscutir a própria demanda, requerendo, o parcelamento da condenação nos termos do art. 916 do Código de Processo Civil - CPC, tecendo argumentemos acerca de sua situação financeira. Contrarrazões da parte embargada (ID 25513768), pugnando pela manutenção incólume do acórdão embargado. É o relatório. DECIDO. Consoante sabido e consabido, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Em que pese a pretensão reformatória manifestada pela parte embargante, da leitura da petição de ID 25270330 (embargos de declaração) verifico que o embargado não apresentou, à luz do art. 1.022 e 1.023, do CPC – que regulamenta os limites e admissibilidade do recurso – quaisquer dos vícios exigidos para seu conhecimento, sem indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, de modo que o recurso aclaratório desponta flagrantemente inadmissível, o que obsta sobremaneira o seu conhecimento. Assim, constatando-se que a decisão vergastada não padece de nenhum vício sanável por meio de embargos declaratórios, denota-se tratar apenas de petição com pedido de reconsideração, que também se mostra desprovida de substratos fático-jurídicos capazes de lastrear qualquer alteração no provimento jurisdicional recorrido. Isso porque, conquanto a situação da alegada penúria financeira da parte embargante seja levada em conta por este Relator, não existe previsão legal de parcelamento da condenação nos termos do art. 916 do CPC, visto referir-se a mandamento específico à fase executiva, ainda não iniciada no caso vertente. Ademais, se a parte embargante não concorda com a decisão expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, mantendo íntegra o acórdão recorrido. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após a decorrência do prazo correlacionado, operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator